Tribunal: TJDFT
Processo: 0722538-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722538-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOTE RIBEIRO DE BRITO AGRAVADO: BRUNO BORGES JUNQUEIRA TASSI DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a gratuidade da justiça ao agravante, consignando que os efeitos do referido benefício não deveriam retroagir. Em suas razões recursais (ID 47608967), requer o agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de retroagir os efeitos do deferimento da gratuidade de justiça até a data do pedido, determinando-se a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, principalmente dos honorários advocatícios de cumprimento de sentença. Para tanto, fundamenta, em suma, no sentido de que o pedido de gratuidade da justiça teria sido formulado em 16/09/2021 (ID de origem 103262220) e somente apreciado em 27/04/2023 (ID de origem 156780488), não podendo a alegada demora do órgão jurisdicional prejudicar o agravante. Preparo não recolhido, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida. Decido. Conforme art. 1.019, I do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, conforme art. 995, parágrafo único do CPC, no momento, a análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Compulsando os autos, vislumbra-se a probabilidade do direito. Explica-se. O deferimento da gratuidade da justiça possui eficácia ex nunc, sendo que, apenas em situações excepcionais, é possível a atribuição de efeito retroativo. Neste ponto, uma das hipóteses excepcionais seria aquela em que a parte faça o requerimento na primeira oportunidade que tiver para manifestar nos autos, o que ocorreu em questão, tendo sido analisado somente após quase 2 anos do pedido. Neste sentido, há precedentes deste Tribunal. Vejamos: Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0735567-16.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) RICARDO ALVES BARBARA LEAO AGRAVADO(S) DIME PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Desembargador GETÚLIO MORAES OLIVEIRA Acórdão No 1710019 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA. GRATUIDADE. PEDIDO. PRIMEIRA OPORTUNIDADE. EFEITOS RETROATIVOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em a regra, a concessão da gratuidade de justiça possui eficácia a partir do acolhimento do pedido. 2. Na hipótese de se tratar de réu revel citado por edital, representado pela Curadoria de ausentes, considerando que a defesa se limita a irregularidades formais e a negativa geral do direito material, ordinariamente, não se formula pedido de gratuidade de justiça na contestação. 3. Tendo a parte interessada formulado pedido de gratuidade de justiça em sua primeira manifestação ao comparecer aos autos, o deferimento retroativo afigura-se coerente à dinâmica processual realizada. 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, GETÚLIO MORAES OLIVEIRA - Relator, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) Já o perigo de dano mostra-se evidente na medida em que o agravante pode vir a sofrer, desnecessariamente, constrição em seu patrimônio. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de junho de 2023